Tribunal: TJSP
Processo: 1005236-96.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Alegação genérica. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Alegação genérica. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Limitação que se impõe. Aplicação da Súmula 472 do C. STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005236-
96.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MAICON DANIEL
LUNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-96.2019.8.26.0438 -Voto no 24081 cst/egf
2
VOTO No 24081
APELAÇÃO CÍVEL No 1005236-96.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 4a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
APELANTE: MAICON DANIEL LUNA
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial
desnecessária. Matéria de direito. Preliminar rejeitada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Alegação genérica. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa
denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros
encargos. Impossibilidade. Limitação que se impõe. Aplicação da
Súmula 472 do C. STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 153/166) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 168/192) preliminarmente, alegando cerceamento
de defesa, pois não deferida a perícia contábil. No mérito, sustenta a abusividade da
cobrança dos juros remuneratórios e de sua capitalização mensal, além da exigência de
comissão de permanência cumulada com demais encargos. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 195/204) e isento de preparo, pois o
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 41/43).
VOTO
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa que, como é
cediço, só ocorre quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-96.2019.8.26.0438 -Voto no 24081 cst/egf
3
lide.
Na hipótese, a prova documental apresentada mostrou-se suficiente à
elucidação dos fatos e questões discutidas, sendo dispensável a pretendida produção de
prova pericial, tudo a autorizar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de revisão de contrato bancário
Financiamento de veículo
Sentença de improcedência
Recurso da
autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Preliminar de
cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia contábil
afastada - Prova documental suficiente para nortear o livre
convencimento judicial motivado
Legalidade da capitalização

Súmulas 539 e 541 do STJ
Juros remuneratórios não abusivos

Legalidade da Tabela Price Encargos e tarifas referentes à avaliação do
bem, seguro de proteção financeira e correspondente bancário que não
encontram previsão contratual, nem tampouco foram efetivamente
cobrados da autora Legalidade da tarifa de cadastro Inexistência de
abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato, pois comprovada
a prestação do serviço
Aplicação das teses fixadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001344-23.2019.8.26.0587; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de
Registro: 25/10/2019)”
Fica, pois, rejeitada a preliminar.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 03.02.2017 no valor de R$. 13.619,35, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 599,14, vencendo a primeira em 10.03.2017. (fls. 32/33).
Tocante aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na cobrança no
percentual estabelecido na cédula de crédito (3,54% a.m. 51,81% a.a.), pois ao autor
incumbia demonstrar eventual abusividade, que não é presumida pelo mero fato de a
taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a taxa média
calculada pelo Bacen.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-96.2019.8.26.0438 -Voto no 24081 cst/egf
4
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios, pois não
demonstrada abusividade, mantendo-se, no ponto, a r. sentença.
Quanto à capitalização de juros também não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada, conforme item “DO FINANCIAMENTO” :
“ O Emitente pagará à OMNI, ou à sua ordem, por esta Cédula de Crédito Bancário, em
moeda corrente nacional e por meio de boleto bancário, a dívida em dinheiro, líquida,
certa e exigível, nos seus respectivos vencimentos, correspondente ao valor total
financiado, acrescidos dos juros remuneratórios à taxa efetiva mensal indicada,
capitalizada mensalmente, deste a data da liberação até a data do vencimento.”
(destacamos) (fls. 32)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, mantendo-se a r. sentença.
Por fim, quanto à comissão de permanência, de fato, verifica-se que a sua
exigência foi ajustada no item “9 ATRASO NO PAGAMENTO” (fls. 33): “Se ocorrer atraso
no pagamento ou vencimento antecipado, o Emitente obriga-se a pagar, desde a data do
vencimento até o efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida, acrescidos de juros
remuneratórios à taxa de mercado do dia do pagamento, multa de 2% e juros
moratórios de 1% ao mês”. (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005236-96.2019.8.26.0438 -Voto no 24081 cst/egf
5
Há, portanto, previsão de sua exigência sob a forma disfarçada (juros
remuneratórios à taxa de mercado) e cumulada com outros encargos (multa e juros
moratórios), o que não se pode admitir, pois em desconformidade com a Súmula no 472
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
Assim, estando contratada, é admissível a sua cobrança, mas não
cumulada com outros encargos de mora, face ao que passou a estabelecer mencionada
Súmula.
Dessa maneira, exigível a comissão de permanência, que não poderá ser
cumulada com outros encargos, ficando estes afastados, nem ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios com moratórios previstos na cédula.
Com tal observação, nesse ponto, impõe-se o acolhimento do recurso
nesse ponto.
Tocante ao prequestionamento, não é necessário que o julgador se
pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelo apelante
para que ele acesse os Tribunais Superiores.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para limitar a cobrança da
comissão de permanência nos termos da Súmula 472 C.STJ
Diante da sucumbência mínima da apelada, fica mantida a condenação do
apelante ao pagamento da sucumbência, como arbitrada em primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator